Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. AUTUAÇÃO. MULTA. DOSIMETRIA. SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA. INAFASTÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR.
1. A multa do art. 57 do CDC funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar sanções relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. Constatada prática abusiva em procedimento administrativo, no qual fora observado o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a manutenção da multa fixada pelo Procon-DF com a observância aos requisitos do sistema normativo de regência que representa parâmetro isonômico de tratamento aos agentes submetidos à sanção administrativa.
2. Descabido, ao alvedrio do correspondente sistema, invocar valores jurídicos abstratos como o da razoabilidade, a fim de adotar dosimetria circunstancial para um caso que não guarda qualquer peculiaridade que assim recomende, valendo relembrar que a pretensão aviada reclama inafastável ponderação sobre as consequências práticas, consoante preconizam os artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
3. Apelação conhecida e não provida.